Tribunal: TJMT
Processo: 0031121-15.2015.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
js-d
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL PJe NA AÇÃO PENAL 0031121-15.2015.8.11.0042 – CLASSE CNJ - 417 - COMARCA CAPITAL
APELANTE: CARLOS EDUARDO LEAL
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos, etc.
Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de Carlos Eduardo Leal, qualificado, colimando a reforma da sentença penal condenatória que lhe infligiu a pena privativa de liberdade de 10 anos de reclusão, a ser iniciada no regime fechado, bem como do pagamento da pena pecuniária de 670 dias-multa, valor unitário no mínimo legal, decorrente da prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, em concurso material com o art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003.
Nas razões de apelação constantes do id. 48970459, a defesa requer a desclassificação da conduta inicialmente tipificada no art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003, para o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 12 da Lei n. 10.826/2003], com adminículo na Portaria n. 1222/2019, que passou a prever que as armas e munições de calibre .30 carbine e 9mm são de uso permitido, aplicando-se pois, aos casos pretéritos em razão da ocorrência da novatio legis in mellius.
Ato seguinte, pede a concessão liminar de liberdade provisória em razão da desfundamentação da sentença quanto à necessidade de manutenção da prisão preventiva outrora decretada contra o apelante, em especial, pelo fato de ter a sentença simplesmente mencionado que estariam presentes os motivos da prisão preventiva, sem pormenorizar sob qual aspecto esses motivos restariam concretamente definidos.
Em contrarrazões [ids. 48970460 a 48970461], a douta acusação rechaça os argumentos e pedidos formulados no apelo defensivo, pugnando pelo desprovimento da apelação criminal, salientando que a prisão cautelar foi objeto de vários habeas corpus impetrados e repelidos por esta Corte Revisora, salientando, ademais, que o apelante é pessoa que representa perigo à ordem pública, devendo ser mantido preso cautelarmente até o desfecho da apelação criminal.
No mais, salienta que a pretensão desclassificatória contida no anseio defensivo encontra óbice na apreensão de arma de fogo Carabina Magal, calibre .30, de numeração suprimida, e na apreensão de uma Submetralhadora MAC10, calibre 9mm, automática, artefatos esses que continuam sendo de uso restrito/proibido, nos termos do Decreto-Federal 9.847/2019. Além disso, considerando que as armas e munições foram apreendidas fora do local de residência do apelante, não há espaço para falar na desclassificação para a figura do art, 12 da Lei n. 10.826/2003.
A distribuição foi realizada na modalidade sorteio ao eminente Des. Marcos Machado [id. 48379496].
Contudo, considerando que o termo de prevenção constante do id. 49349471 apontou a preexistência da ApCr 84998/2017, de relatoria deste Julgador, a apelação foi redistribuída na forma da Consulta 96993-98.2018.8.11.0000 [id. 49512960], em razão da prevenção de julgador.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório.
À douta Procuradoria de Justiça, para emissão do parecer, no prazo regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de setembro de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator